Tribunal: TJMT
Processo: 1019591-42.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019591-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARLENE DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 103.359.781-34 (RECORRENTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), CLEITON BUS LTDA - CNPJ: 27.630.083/0001-59 (RECORRIDO), CLEITON DOMINGOS VEIGA - CPF: 004.669.511-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

.

V O T O R E L A T O R

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – TENTATIVAS INEXITOSAS DE REMARCAÇÃO - AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O caso vertente cinge-se a cancelamento de pacote de viagem durante a pandemia da COVID-19 que após tentativa inexitosa de remarcação houve pedido de reembolso dos valores pagos que não ocorreu mesmo ultrapassados quase quatro anos da data da contratação – 01.02.2020.

O Juízo
a quo
decretou a revelia e condenou os recorridos à restituição integral do valor pago, porém julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Pretende, então, a recorrente, a reforma da sentença para que sejam os recorridos condenados ao pagamento de indenização por danos morais.

Assiste razão à parte recorrente.

A recorrente adquiriu pacote de viagem dos recorridos, em 01.02.2020, transporte terrestre, hospedagem e passeios, com saída no dia 03.01.2021 e volta dia 13.01.2021.

Contudo, em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19 teve a viagem cancelada e optou por realizar a remarcação. Porém, diversas foram as tentativas, sem solução.

Ultrapassado quase quatro anos da contratação do pacote de viagem e quase três anos da data contratada para empreender a viagem, não teve o valor reembolsado.

A lei 14.046/2020, art. 2º, §6º, I dispõe:

“§ 6º O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo nos seguintes prazos:
(Redação dada pela Lei nº 14.390, de 2022)

I - até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021;”

Sendo assim, a Lei conferiu a possibilidade de reembolso que, para cancelamentos realizados até 31.12.2021, deveria ser feito até 31.12.2022.

Ocorre que no caso em tela não houve disponibilização de remarcação, tampouco o reembolso de qualquer parcela.

Em que pese o cancelamento da viagem decorrer dos problemas ocasionados pela Pandemia da Covid-19, foi extrapolado em muito o prazo de reembolso previsto na Lei 14.046/2020, que foi editada justamente para minimizar os efeitos da Pandemia.

Sendo assim, resta configurado o dano moral que se funda especificamente na desídia dos requeridos em restituir os valores pagos pela parte recorrente.

A respeito, vale transcrever:

“EMENTA: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PACOTE DE TURISMO. AGÊNCIA DE TURISMO. EMPRESA AÉREA. SOLIDARIEDADE. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. LEI N. 14.034/20, ART. 3º. DEVER DE REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Ainda que a pandemia causada pela COVID-19 tenha impactado de forma negativa as atividades das companhias aéreas, tal quadro não é suficiente para afastar a responsabilidade pelas obrigações contratualmente assumidas e pelos vícios ou defeitos na prestação de serviços aos consumidores. 4. De acordo com o art. 3º da Lei n. 14.034/20, o cancelamento de viagem aérea no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 confere ao consumidor o direito de ser reembolsado no prazo de 12 (doze) meses. Assim, a condenação das rés à devolução do montante pago pela viagem cancelada deve ser mantida. 5.
A desídia das rés em restituir os valores referentes ao pacote de viagem adquirido pela autora e, posteriormente, cancelado, em razão da pandemia da COVID-19, mesmo após as insistentes e infrutíferas tentativas da consumidora, relavam fato causador de dano moral, passível de reparação pecuniária, ante a conduta ilícita dos fornecedores, que delongam o reembolso por mais de 2 (dois) anos, e o aviltamento da dignidade
. Precedentes. (...)” (Acórdão 1700094, 07411492820218070001, Relator: SANDRA REVES,

2ª Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, merece reforma a sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, a fixação do dano moral deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Considerando o demasiado tempo em se realizar o reembolso do valor pago pela parte recorrente, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, condeno os recorridos ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Presentes os pressupostos recursais,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para condenar os recorridos ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, atualizados pelo INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês da citação.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023